Tribunal: TJDFT
Processo: 0744849-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744849-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DA SILVA MESQUITA IMPETRANTE: DANIEL MARANHAO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Maranhão Gomes, em favor de Fabio da Silva Mesquita, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que aplicou, em favor da vítima, medidas protetivas de urgência nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n.o 0704374-15.2020.8.07.0012. Consta dos autos que o paciente Fabio e a vítima Ana Paula foram casados por 25 anos, possuindo uma filha de 20 anos em comum. Em 10/09/2020, a vítima Ana Paula registrou a Ocorrência Policial n.o 2606 – DEAM, relatando que, no dia 09/09/2020, estava voltando de viagem e recebeu uma mensagem do paciente, na qual este dizia que deixara todos os pertences pessoais de Ana Paula na casa do genitor desta e que não era para ela aparecer na casa do casal, nos seguintes termos: “POR FAVOR NÃO APAREÇA LÁ EM CASA, PESSOA NÃO GRATA”. Na delegacia, a ofendida afirmou que o imóvel, em que morava com o paciente, foi adquirido na constância do casamento, de modo que possui direitos sobre o mesmo. Disse, ainda, que, em ocasiões anteriores, o paciente já a agrediu física e moralmente, que ele sempre apresentou comportamento possessivo e violento e que já registrou oito ocorrências policiais contra o marido, bem como que o paciente tem acesso a arma de fogo por ser agente de segurança do STF, razão pela qual está com medo. Em relação a tais fatos (OP 2606 – DEAM - 09/09/2020), a vítima requereu medidas protetivas de urgência (MPU n.o 0736260-20.2020.8.07.0016), as quais foram indeferidas pela magistrada plantonista, que entendeu que “os elementos carreados na ocorrência evidenciam que as agressões em tese praticadas não foram motivadas em razão do gênero da ofendida, mas por discussões relacionadas a desentendimentos familiares, o que deve ser analisado, eventualmente, no âmbito do Juizado Especial Criminal” (ID 20373515). Os autos foram encaminhados para o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que assim despachou: “Trata-se de pedido formulado com vistas à concessão de medidas protetivas já apreciado e indeferido pela MMa Juíza de Direito Substituta durante o plantão judiciário pelo fundamento que considero escorreito, uma vez que não está caracterizada a motivação de gênero que constitui pressuposto para a incidência da lei 11.340/06, e assim, aguarde-se a remessa do procedimento criminal respectivo”. Posteriormente, a vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 5362/2020 – 30a DP, narrando que, em 15/09/2020, “FÁBIO procurou uma conhecida da declarante, de nome ROSIMEIRE, a qual aluga alguns apartamentos num prédio localizado na quadra 2, conjunto D, lote 14, bairro São Francisco, em São Sebastião-DF, informou que FÁBIO estava procurando pela declarante; QUE ROSIMEIRE informou, ainda, que FÁBIO queria entrar no apartamento de Leandro, o qual é amigo da declarante e residia no referido prédio; QUE ROSIMEIRE não permitiu o ingresso de FÁBIO no local”. Em relação a tais fatos (OP 5362/2020 – 30a DP - 15/09/2020), a vítima requereu medidas protetivas de urgência (MPU n.o 0704374-15.2020.8.07.0012), tendo o pedido sido deferido pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, para aplicar ao paciente as seguintes medidas: “A) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; B) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (presencial, telefônico, virtual – por exemplo, redes sociais, aplicativos de comunicação e e-mail); C) o histórico da OP não informa se a Delegacia observou a norma contida no art. 12, inciso VI-A, da Lei no 11.340/2006. Desse modo, oficie-se à Delegacia de Polícia para que verifique “se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte”, nos termos da lei de regência. Em caso de verificação positiva de registro de arma em nome do suposto autor, com fundamento nos arts. 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006, determino restrição do porte de arma de fogo ao local e horário de trabalho, considerando que o requerido é agente de segurança e o acesso à arma de fogo potencializa o risco à segurança da ofendida. Oficie-se ao órgão competente para cumprimento desta decisão com a recomendação de que o superior hierárquico zele pelo efetivo cumprimento da ordem, sob pena de responsabilização criminal. D) com vistas a promover a redução de crenças legitimadoras e perpetuadoras do uso de violência em relações domésticas e familiares e de justificativas para comportamentos abusivos, bem como a ampliação de visão de mundo no que tange à violência, gênero, masculinidades e direitos, determino a participação do ofensor aos seis encontros do Grupo Reflexivo de Homens, promovido pela Clínica de Psicologia UDF, a se realizar de modo online, a partir do dia 21 de setembro de 2020, às 14h ou 16h30. Os profissionais da UDF entrarão em contato com o ofensor para realizar esclarecimentos e verificação de condições para a reunião virtual”. A Defesa requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, tendo o pedido sido indeferido (ID 20373514 - Págs. 02/05). No presente habeas corpus, a Defesa impugna a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que aplicou as medidas protetivas de urgência nos autos MPU n.o 0704374-15.2020.8.07.0012, referentes à OP 5362/2020 – 30a DP - 15/09/2020, e a decisão que as manteve. Sustenta que o habeas corpus é cabível para trancar a persecução penal iniciada a partir do registro do boletim de ocorrência n.o 5362/2020 – 30a DP. Argumenta que, apesar de não ter sido instaurada ação penal quanto aos fatos, a MM. Juíza de Direito, ao deferir as medidas protetivas de urgência, manifestou verdadeira opinio delicti e realizou, ainda que minimamente, juízo de tipicidade provisório, tornando-a autoridade coatora e viabilizando a impetração. Assevera que as condutas supostamente praticadas pelo paciente são atípicas, pois, além de não configurarem ilícitos penais, representam fatos que devem ser analisados pelo Juízo de Família competente. Aduz que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, ao analisar os mesmos fatos, entendeu que não se aplicaria a Lei Maria da Penha, pois a suposta conduta do autor não se baseava em relação de gênero, mas sim em função de desentendimentos familiares. Argumenta que é atípica a conduta do paciente de abordar Rosimere – colega da vítima – para interpelá-la a respeito do endereço de um amigo da ofendida, pois a vítima não estava no local e também porque o paciente não praticou qualquer ato violento, ameaçador, constrangedor ou arbitrário, devendo, ainda, prevalecer o princípio da intervenção mínima do direito penal. Assim, não há justa causa para a persecução penal quanto à suposta conduta do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Afirma que, houve decisão nos autos MPU 0736260-20.2020.8.07.0016 em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília a respeito de fatos também abarcados neste feito e que entendeu não ser aplicável a Lei n.o 11.340/2006. Ressalta que as conversas de whatsapp juntadas demonstram que, diante da notícia de infidelidade conjugal da vítima, o paciente solicitou que ela não mais retornasse à sua residência. Ademais, o paciente se dispôs a entregar, por meio de sua filha ou da Delegacia de Polícia, os bens que a vítima diz pertencer a ela. Outrossim, destaca que, se houver a contravenção da perturbação da tranquilidade no caso dos autos, a vítima seria o paciente, e não Ana Paula, uma vez que esta vem descumprindo as medidas protetivas fixadas pelo Juízo a quo. Segundo documentação juntada, a vítima, após a fixação das medidas protetivas, ligou para o paciente mais de uma vez e foi, por duas vezes, até a residência deste. No dia 23/09/2020, a vítima foi até a residência do paciente e deixou um bilhete com os dizeres: “Eu te amo hoje e sempre. Assinado: Sua Paula”. Anota, também, que não prospera o fundamento da decisão impugnada de que as medidas protetivas são necessárias em razão do histórico de violência do paciente, pois, na verdade, o paciente é primário. A Defesa aduz, ainda, que o paciente reside no mesmo condomínio que a vítima mora. Em relação à restrição do porte de arma, assevera que não é verdade o fundamento de que a arma do paciente potencializaria o risco à vítima, uma vez que “a Resolução 564 de 2015 do Supremo Tribunal Federal determina que a autorização para o porte restringe-se ao serviço. Assim, verifica-se que oficiar seu superior hierárquico para restringir o porte de arma só representa maior constrangimento uma vez que a autorização para portar a arma já é exclusiva ao serviço”. Dessa forma, pugna pela revogação das medidas protetivas aplicadas, por ser inaplicável a Lei n.o 11.340/2006. Pede a concessão da ordem liminarmente para “trancar a persecução penal em trâmite na 30a DP (Boletim de Ocorrência n. 5.362/2020 da 30a DP) e revogar as medidas protetivas de urgência fixadas e mantidas pela autoridade coatora nos autos de n. 0704374-15.2020.8.07.0012”. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a) pedido de trancamento da persecução penal em relação à Ocorrência Policial n.o 5362/2020 – 30a DP; b) pedido de revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas nos autos MPU 0704374-15.2020.8.07.0012. Em relação ao pedido de trancamento da “persecução penal”, o habeas corpus não merece ser admitido, diante da incompetência desta Corte. No caso dos autos, a vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 5362/2020 na 30a Delegacia de Polícia e foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor nos autos MPU 0704374-15.2020.8.07.0012 pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião. Observa-se, portanto, que não há, até o momento, ação penal em curso. É possível, em tese, que sequer venha a ser oferecida denúncia ou que esta, caso oferecida, venha a ser rejeitada. Assim, não há como acolher o pedido de trancamento da “persecução penal”, tendo em vista que não há ação penal em curso. De fato, como ainda não há ação penal, eventual ato coator consiste na própria existência da persecução penal, ou seja, a suposta lesão ao paciente não decorre de ato praticado por Juiz de Direito. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal decorre, ao menos em tese, de atos praticados pela autoridade policial, responsável pelas investigações criminais, o que não autoriza a impetração de habeas corpus perante esta Corte, mas sim perante o Juízo de primeiro grau, visando trancar eventual inquérito policial. De fato, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados pela autoridade policial não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. Ressalte-se, por oportuno, que o fato de haver decisão do Juízo a quo deferindo medidas protetivas de urgência não possui o condão de transformar a magistrada prolatora da decisão em autoridade coatora, a quem se possa atribuir a responsabilidade pelos atos da investigação penal. De fato, a magistrada é autoridade responsável pelas medidas protetivas, de natureza cautelar e acessória, e não pela existência da investigação policial, ainda que, para apreciar o pedido de medidas protetivas, seja necessário incursionar, de modo perfunctório, no exame da materialidade e indícios de autoria de eventual delito. Assim, embora, em tese e excepcionalmente, seja possível ao Tribunal de Justiça determinar o trancamento de inquérito policial, é certo que só pode fazê-lo após a provocação e manifestação de Juiz de Primeira Instância, denegando ordem de habeas corpus impetrado contra autoridade policial para trancar eventual inquérito, pois, aí sim, haverá decisão de primeiro grau, apta a inaugurar a competência desta Corte[1]. A decisão que defere medidas protetivas de urgência, ainda que aprecie, em juízo de cognição sumária, a existência do fumus comissi delicti, não possui o condão de alterar o sistema de repartição de funções relativas às atribuições da autoridade policial e do Ministério Público e à jurisdição do magistrado. Assim, a decisão sobre as medidas protetivas não confere ao magistrado a atribuição sobre a investigação em curso, a qual compete à autoridade policial. Não possuindo atribuição sobre a investigação policial, o magistrado não pode figurar como autoridade coatora em habeas corpus que visa trancar eventual inquérito. Dessa forma, enquanto a suposta coação deriva de ato da autoridade policial – existência de investigação criminal – e não há ato jurisdicional (recebimento de denúncia ou queixa-crime ou, ainda, excepcionalmente, denegação de habeas corpus contra ato da autoridade policial), não se inaugura a competência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o excepcional pedido de trancamento. Forte em tais razões, em relação ao pedido de trancamento da “persecução penal”, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” De outro lado, no que se refere ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, o habeas corpus deve ser admitido, em razão da possibilidade de reflexos no direito de locomoção do paciente. Em relação ao pedido de liminar formulado, este deve ser indeferido, porquanto a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, de modo que não pode ser antecipado em sede de liminar. Diante do exposto, em relação ao pedido de trancamento da persecução penal, não admito o presente habeas corpus, com esteio no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Em relação ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, admito o writ e indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Código de Processo Penal: “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;” Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador